Tribunal: STF
Processo: RHC 66993
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ROUBO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE ARMA DO EXERCITO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
SENDO A ARMA SUBTRAIDA PATRIMÔNIO MILITAR, OPERA A REGRA DA
COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO CASTRENSE (ART. 9. - III - 'A' DO CPM).
O ARGUMENTO DA FALTA DA INTENÇÃO DE SUBTRAIR BEM MILITAR IMPROCEDE,
EIS QUE NA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA ESTE FATOR SUBJETIVO NÃO TEM
RELEVO.
A ALEGAÇÃO DE TER A ARMA PASSADO AO PATRIMÔNIO PRIVADO SÓ
PROCEDERIA SE PROVADO O PROCEDIMENTO IMPRESCINDIVEL A DESAFETAÇÃO
DO BEM DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
RECURSO IMPROVIDO.